Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUIZ JOSÉ TOMAZETTI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001572-48.2010.811.0037, manejado em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a realização de nova perícia contábil, com a exclusão da condenação aos mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas rurais e pignoratícias firmadas entre as partes.
Para tanto, o agravante alega que a decisão recorrida utilizou como argumento para afastar da condenação os mesmos encargos das cédulas de crédito rurais, tese firmada em sede de recurso especial repetitivo transitada em julgado em 14.06.2019, quase 03 (três) anos após o trânsito em julgado da sentença que condenou o agravado à repetição do indébito com os mesmos juros das cédulas de crédito rural, ocorrido em 28.09.2016.
Afirma que o Recurso Especial Repetitivo (Tema 968) não possui efeitos ex tunc e que sua decisão não foi modulada para atingir processos já transitados em julgado, pelo contrário, já na afetação o Ministro Relator excluiu de sua aplicação as hipóteses de coisa julgada, de modo que a decisão singular afronta princípios constitucionais basilares, dentre eles o da segurança jurídica.
Salienta que, à época da propositura da ação de repetição de indébitos e antes do STJ uniformizar o entendimento no sentido de vedar a aplicação dos mesmos encargos neste tipo de ação, o próprio STJ e a jurisprudência pátria admitiam a devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros, o que vai ao encontro do princípio da boa-fé que deve nortear os negócios jurídicos.
Aduz que a matéria não é de ordem pública e, mesmo que fosse, o juiz não está autorizado a alterar a sentença transitada em julgado, o que só seria possível pela via da ação rescisória, a qual o banco deixou escoar o prazo decadencial.
Assevera que, como o recurso de apelação contra a sentença não foi conhecido em razão da sua intempestividade, o agravado tenta, por vias transversas, qual seja, a impugnação ao laudo pericial, excluir da condenação os mesmos encargos das cédulas, o que não pode subsistir.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito a decisão objurgada que excluiu da condenação os mesmos encargos fixados nas cédulas de crédito rural firmados entre as partes e determinou a realização de nova perícia contábil, para apuração do quantum debeatur.
Isso porque, aparentemente, a decisão de base mandou excluir os encargos financeiros que a sentença prolatada na ação de repetição de indébito concluiu devidos, sentença esta atacada por recurso intempestivo, já transitada em julgado.
Assim, prudente suspender a decisão que determinou a realização de perícia contábil até o julgamento deste recurso que, como se sabe, tem tramitação célere, mormente para evitar inversão tumultuária no processo.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão que determinou a realização de perícia contábil.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.